Tribunal: CARF
Processo: 11080.726187/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726187/2010-29
ACÓRDÃO
1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA URSULA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
sujeito passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a
preclusão do direito à sua contestação em momento posterior.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de nulidade é improcedente quando o lançamento identificou
corretamente o sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS, uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-87.885,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração, anos-
base 2005, 2006 e 2007, expedidos em 20/12/2010, referentes a Imposto Sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Pis/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, com juros de mora calculados até 30/11/2010, fls. 5/64, com a
apuração do crédito tributário discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

As infrações apontadas nos Autos de Infração são:
a) IRPJ (fls. 7): (i) Receita operacional omitida (atividade não imobiliária)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
3
– Prestação de serviços gerais; b) CSLL (fls. 51): (i) CSLL – Prestadora de Serviços –
Falta de recolhimento da CSLL; c) PIS (fls. 21): (i) Pis sobre omissão de receita –
Falta/insuficiência do Pis; d) COFINS (fls. 36): (i) Cofins – Omissão de receita.
Os fatos geradores apurados para os tributos exigidos são os discriminados na
tabela 2 adiante reproduzida:

Do Relatório de Ação Fiscal, fls. 65/72, extraem-se, em síntese, os seguintes
pontos:
Discorre sobre o início da ação fiscal, que a empresa realiza operações de
cobrança de comissões sobre agenciamento (remate) de animais e a composição
societária.
O sujeito passivo, intimado a apresentar documentos, deixou de entregar os livros
contábeis e/ou livro Caixa, o que gerou a adoção da sistemática do Lucro
Arbitrado.
O exame dos extratos bancários revelou que a movimentação financeira se
mostrou incompatível com os valores tributados, uma vez que o contribuinte
apresentou DIPJ na modalidade de Lucro Presumido, com declaração de receita
zerada.
1. Fatos apurados.
Na análise da movimentação financeira, foram excluídos os valores inferiores a
R$1.000,00, as transferências entre contas do mesmo titular, os depósitos
devolvidos, os empréstimos e estornos.
Também foram excluídos débitos oriundos de cheques devolvidos e cheques
descontados devolvidos, quando não correlacionados diretamente aos créditos,
identificados na planilha denominada “Devoluções”, fls. 84, 88, 102.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
4
Os valores registrados a crédito nos extratos bancários foram relacionados nas
planilhas intituladas “Demonstrativo da Composição dos Ingressos no Banco do
Brasil, Sicredi, Santander e Safra”, fls. 73/83, 85/87, 89/101, 103.
Os resumos dos ingressos bancários encontram-se reproduzidos às fls. 67/68, com
detalhamento mensal e por instituição financeira.
O sujeito passivo informou, quanto ao ano-calendário 2005, que os ingressos em
suas contas bancárias alcançaram o montante de R$3.298.972,09 e que a sua
receita correspondia a 6% dos créditos.
A fiscalização aplicou o percentual de 6% nos anos-base 2005, 2006 e 2007 para
apurar a base de cálculo dos tributos devidos e não concordou com a tese
aventada de que parte das receitas já teria sido tributada nas DIRPF de seus sócios
e de terceiros.
A autoridade autuante também desconsiderou, por falta de prova, a afirmativa do
contribuinte de que sobre os valores ingressados nas contas bancárias deveria ser
aplicado o percentual de comissão de 6% sobre 50%.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2010 (quintafeira), fls.
506, e apresentou impugnação em 24/01/2011 (segunda-feira), fls. 510/514,
acompanhada dos documentos de fls. 515/575.
1. Dos fatos.
Defende a tempestividade da impugnação e recapitula os fatos.
2.1. Preliminar.
Alega que a empresa Santa Úrsula Comércio e Representações Ltda., inscrita no
ICMS sob o no 276/0002114, não realiza operações de compra e venda desde o
ano de 2004.
Sustenta que a comissão de agenciamento das vendas é de 6,0% e que os valores
movimentados nas contas bancárias se justificam pelo fato de que a pessoa
jurídica Santa Úrsula seria a responsável pelo pagamento ao produtor rural
vendedor e pela cobrança dos produtores compradores.
2.2. Mérito.
Concorda com os valores lançados pela fiscalização quanto ao ano-base 2005.
Argumenta que acompanha a defesa a documentação enviada pelos
estabelecimentos bancários, “Doc. de nos 04 a 47”, fls. 518/575, de forma a
comprovar que foram tributados valores como receitas que são oriundos da
própria empresa, gerando as planilhas que entende com os valores corretos, fls.
511/514.
2.3. Conclusão.
Requer que seja acolhida a impugnação parcial, com a emissão de novo Auto de
Infração com a modificação dos valores devidos.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
5
Os despachos de fls. 578/581 assinalam que os créditos tributários relativos ao
ano-base 2005 foram transferidos para o processo no 11080.723365/2011-41.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a impugnação
procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, cujo acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de nulidade é improcedente quando o lançamento identificou
corretamente o sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
6
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Recurso Voluntário
Preliminarmente, arguiu o Contribuinte nulidade do lançamento i) por ilegitimidade
passiva; ii) por indevida fundamentação legal; e, iii) por cerceamento de defesa. Estas preliminares
foram arguidas em Impugnação e analisadas pelo Acórdão recorrido. Por concordar com suas
razões de decidir, reproduzo-as a seguir, adotando-as (§ 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999):
Preliminar de nulidade.
O lançamento obedeceu aos requisitos específicos do Auto de Infração, pois
ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos fatos, foram apontadas
as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a respectiva
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve
preterição do direito de defesa, de modo a se respeitar os limites definidos no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
Entendo, consoante razões adiante expostas, que não merece prosperar a
alegação de que a pessoa jurídica Santa Úrsula Comércio e Representações Ltda.
não realizava operações de compra e venda desde o ano de 2004.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
7
A um, porque a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul, emitida em 10/11/2009, mostrava que a empresa se encontrava com o seu
registro ativo, fls. 515, situação esta corroborada pelo banco de dados da Receita
Federal do Brasil, vide o comprovante de inscrição e de situação cadastral de fls.
516, com emissão em 24/01/2011.
A dois, porque as receitas foram movimentadas em contas bancárias de
titularidade da própria pessoa jurídica, assertiva que se confirma com o exame
dos extratos de fls. 152/313 (Banco do Brasil), 314/326 (Banco Safra), 327/413
(Banco Santander Banespa) e 414/505 (Sicredi). Com o fim de facilitar o
conhecimento das contas correntes movimentadas pelo contribuinte, o Quadro I
a seguir reproduz os dados:

Ante tais considerações, não vislumbro ilegitimidade passiva no presente
lançamento, tendo a fiscalização identificado corretamente o sujeito passivo da
obrigação tributária, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
(...)
Desse modo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, defende, em tópico inicial, a incidência da decadência parcial do
crédito tributário concernente a 2005.
Ocorre que este período não se encontra em discussão, aliás, por iniciativa do
próprio sujeito passivo que, em Impugnação, concordou expressamente com os valores lançados
no ano-calendário de2005, tanto que noticia que já realizou o respectivo parcelamento.
Assim, tal matéria configura-se não litigiosa (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17) e
precluso o direito de o autuado discuti-la nesta seara administrativa em momento posterior.
Com referência às receitas dos anos-base 2006 e 2007, em linhas gerais, suas
alegações direcionam ao fato de que parte dos valores depositados em contas bancárias da
Recorrente, 50% seria proveniente dos resultados auferidos pelas pessoas físicas (seus sócios),
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
8
bem como filho destes, não representando, assim, de acordo com suas razões, receita da empresa
a atrair a tributação de tais valores com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Esta alegação depende de comprovação, ou seja, é ônus da Recorrente comprovar
que parte dos recursos que transitaram em sua conta bancária decorreria de operações realizadas
por terceiros, não sendo demais ressaltar que a mera juntada de documentos, sem a devida
contextualização, não se presta ao fim colimado. Em Impugnação, juntou aos autos os
documentos denominados “Doc. No4 a 47, fls. 518/575, e em Recurso nada juntou.
A DRJ analisou a documentação juntada pela defesa, elaborando quadro
demonstrativo de sua análise, adiante reproduzido:

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.794 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726187/2010-29
9
Veja-se que parte dos documentos se mostrou imprestável, seja porque se refere a
período não litigioso, seja porque o crédito não foi utilizado no lançamento, seja porque nada se
concluiu a partir do documento. Em recurso, além de não juntar documento adicional, a
Recorrente nada esclarece a respeito da análise efetuada pela DRJ, perdendo a oportunidade de
enriquecer o debate sobre sua argumentação central.
Sendo assim, por absoluta prova de suas alegações, deve-se manter a decisão
recorrida, por seus próprios termos.

Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e no mérito, por negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 652
DF CARF MF
Original